Tribunal: TJDFT
Processo: 0725317-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos e etc. Por intermédio do Ofício de ID 28205931, o juízo a quo comunicou a esta relatoria o teor da decisão em que, diante do comportamento do banco requerido em reconhecer ser devida a importância com a qual concordam os autores, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na liquidação, bem como o cálculo juntado pela Contadoria (ID 97448827 dos autos originários), para tornar líquido o valor devido pelo réu aos autores em R$432.463,21 (quatrocentos e trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos). Em vista disso, em razão da possível perda superveniente do objeto deste agravo, concedo a parte agravante o prazo de 10 (dez) dias para que se manifeste sobre o interesse no julgamento do presente recurso, conforme previsão do artigo 10 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora